Tribunal: STF
Processo: ARE 1360252
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 10):



    RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO CONDENATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL DO ESTADO, ART. 37, XXI, DA CF C/C ART. 71, CAPUT E §1º, DA LEI 8.666/1993. É LEGÍTIMO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA O ENTE PÚBLICO, SOB O VIÉS DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA, QUANDO HOUVER INDÍCIOS DE CULPA IN VIGILANDO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA FISCALIZAÇÃO DOS SEUS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM EXECUÇÃO, ART. 58, INCISO III, C/C 67, CAPUT, DA LEI 8.666/1993. ENTENDIMENTO EXTRAÍDO DA ADC Nº 16 E RE 760.931 DO STF. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO PELA TEORIA DA CAUSA MADURA. CONSTATADA A INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL ENTRE A REQUERENTE E A PRIMEIRA REQUERIDA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL CONFIGURADA. FALHA NA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 256/2015 DO ESTADO DO PARANÁ. CULPA IN VIGILANDO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA CONSTATADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos artigos 98, I, § 1º; e 100, § 8º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, que a possibilidade de excepcional responsabilidade subsidiária decorrente da culpa in vigilando da Administração Pública tratada pela Corte Suprema ao julgar o Tema de Repercussão Geral nº 246 se refere às verbas trabalhistas, o que, frise-se, não é o caso dos autos (eDOC 16, p. 8).



    Aduz-se, ainda, que sob pena de violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16 e confirmada no tema 246, o Estado não poderá ser responsabilizado por dívida não trabalhista em caso de terceirização (eDOC 16, p. 8).



    A Presidência da Turma Recursal Reunida do Paraná, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso, em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 23).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 10, p. 7-9):



    “Conforme ventilado anteriormente, a jurisprudência dominante das Cortes Superiores, é no sentido da possibilidade da imputação da responsabilidade subsidiária da Administração Pública, quando efetivamente constatada falha na fiscalização de seus contratos administrativos em execução.



    (...)



    Inobstante a imputação à contratada JMK a responsabilidade pela execução do contrato, a administração pública tem o dever de fiscalizar a execução dos serviços, apesar de estabelecer contratualmente como se fosse uma opção, item 6.2.



    Tal obrigação decorre da finalidade pública presente em todos atos e contratos da Administração Pública, ademais, é prevista no art. 58, III, e disciplinado mais especificamente no art. 67 da Lei 8.666/1993.



    (...)



    Contudo, restou claro que o Estado do Paraná falhou em fiscalizar o reembolso às empresas credenciadas. Trata-se de um contrato no valor de R$ 56.035.570 (cinquenta e seis milhões, trinta e cinco mil e quinhentos e setenta reais), em que a ausência de fiscalização adequada resultou no prejuízo à dezenas de micros e pequenos empresários paranaenses.



    Com efeito, a referida cláusula contratual deverá ser interpretada, com incidência da seguinte cláusula de exceção “salvo quando comprovadamente constatada flagrante falha na fiscalização da execução do contrato, sem prejuízo de posterior responsabilização dos servidores responsáveis”, conforme jurisprudência dominante das Cortes Superiores.



    (...)



    Ante o exposto, não há outra medida possível além do reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Estado do Paraná, pelo inadimplemento contratual entre a J.A. Baeza - Tornearia – ME e JMK SERVIÇOS S.A.”



    Conforme assentado na decisão agravada, o acórdão recorrido não abordou, em momento algum, a matéria relativa à suposta violação aos artigos 98, I, § 1º; e 100, § 8º, da Constituição da República, especialmente no que se refere à incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar demanda que ultrapassa o teto constitucional e a vedação do fracionamento do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total como obrigação de pequeno valor, o que atrai a incidência da Súmula 282 do STF. 



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assistiria ao recorrente, visto que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar demanda que ultrapassa o teto constitucional e a vedação do fracionamento do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total como obrigação de pequeno valor, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com base no art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil c/c art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente